Tribunal: STF
Processo: MS 34652
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. INICIATIVA POPULAR. INEXISTÊNCIA DE LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANDAMUS PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, em caráter preventivo e aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado pelo então Deputado Federal, hoje Senador, Sergio Olimpio Gomes, contra suposto ato a ser perpetrado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
    Narra o impetrante que, “no dia 29 de março de 2016, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados recebeu Ofício Especial oriundo da Coordenação da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção representada por seu coordenador Deputado Federal Antônio Carlos Mendes Thame, acompanhado o referido ofício de 2.028.263 (dois milhões, vinte e oito mil e duzentos e sessenta e três) assinaturas de eleitores, conforme certidão emitida pelo Secretário Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, em apoio ao Projeto de Lei nº 4.850, de 2016, resultante do Movimento ‘10 medidas de Combate à Corrupção’”. 
    Noticia que, no dia 6/4/2016, a Mesa Diretora despachou o projeto a diversas comissões temáticas e, “em virtude do despacho a mais de 3 comissões permanentes de mérito sobre a matéria, a presidência da Câmara dos Deputados, em 07/07/2016, constituiu Comissão Especial, nos termos do inciso II do art. 34 do seu Regimento Interno”.
    Informa que “em Sessão Extraordinária ocorrida em 29/11/2016, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo constante no parecer da Comissão Especial, passando-se consequentemente à deliberação, no dia 30/11/2016, acerca dos destaques apresentados, nos termos regimentais”, sendo aprovados diversos destaques, e, encerrada a votação, foram retiradas 6 das 10 medidas de combate à corrupção, e que “a redação final foi encaminhada ao Senado Federal, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, por meio do Ofício nº 1.769/2016/SGM-P, de 30 de novembro de 2016”.
    Pontua, ainda, que “o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro impetrou o Mandado de Segurança nº 34.530 DF em que requereu a concessão de medida liminar, inaldita altera pars, para a anulação da votação da Emenda de Plenário (EMP) nº 4, acessória do Projeto de Lei (PL) nº 4.850, de 2016, bem como a cessação de seus efeitos na redação final da Câmara dos Deputados e, consequentemente, a supressão do Título III (arts. 8º e 9º) do Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 2016, em tramitação no Senado Federal”, cuja liminar foi deferida por mim, no dia 14/12/2016.
    Em cumprimento à decisão cautelar, noticia que “o Presidente do Senado Federal, Senador Eunicio Oliveira, no dia 16/02/2017, devolveu o projeto à Câmara dos Deputados” e o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no dia 17/02/2017, proferiu o seguinte despacho:
    “Encaminhe-se à Secretaria-Geral da Mesa, nos termos do art. 252, V, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para fins de verificação do atendimento do que dispõe o art. 61, § 2º, da Constituição Federal. Informo que, excepcionalmente, serão levados em conta, para fins de certificação do cumprimento dos requisitos constitucionais referentes à propositura de projeto de lei de iniciativa popular, todos os registros que apresentarem informações completas, em atenção à decisão liminar em epígrafe. Em seguida, submeta-se o processo ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para análise e ratificação do que certificado pela Secretaria-Geral da Mesa.”
    Com efeito, em 17/2/2017, considerando os Ofícios encaminhados pelos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e juntados aos autos do MS 34.530, denotando o cumprimento da ordem liminar e o atendimento da pretensão do impetrante julguei extinto aquele mandamus.
    Finalmente, o impetrante junta reportagem divulgada no sítio oficial da Câmara dos Deputados em que o presidente daquela Casa concedeu entrevista e afirmou “que não vê necessidade de outra votação do projeto anticorrupção, devolvido à Câmara para que as assinaturas sejam confirmadas” e que, conforme consta na reportagem, “segundo ele [Rodrigo Maia], após a validação das assinaturas, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania será consultada para estabelecer se o projeto segue para o Senado”.
    Afirma que “a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados, foi em total afronta ao teor da decisão exarada pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que ao arquivar o Mandado de Segurança que ensejou o retorno do referido Projeto de Lei à Câmara dos Deputados compreendeu que havia sido cumprida tanto a decisão liminar quanto a pretensão do impetrante do MS nº 34.530 DF”, e que “era para o Projeto de Lei não só de retornar do Senado Federal à Câmara dos Deputados, mas também para que houvesse a tramitação como projeto de lei de iniciativa popular, nos termos do regimento interno da Câmara dos Deputados, bem como que a matéria não sofresse alteração substancial que deformasse o seu propósito”.
    Ao fim, o impetrante tece os seguintes requerimentos:
    “(...) que ao final se mantida a liminar e concedida a ordem de segurança para que o Projeto de Lei nº 4.850/16 tramite como de iniciativa popular, após a conferência das assinaturas, retirando os parlamentares como signatários e dando-lhe o respectivo despacho para análise pelas Comissões Permanentes competentes para o mérito, e admissibilidade da matéria, restabelecendo o projeto inicial para tramitação, mantendo assim, a soberania popular, o devido processo legislativo e o direito líquido e certo deste parlamentar legitimamente eleito.”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, destaco que o presente writ resvala em óbice intransponível quanto aos requerimentos formulados.
    É que, em atendimento à decisão liminar no MS 34.530, o Presidente da Câmara dos Deputados, em 17/2/2017, determinou o encaminhamento do Projeto de Lei 4.850/2016 à Secretaria-Geral da Mesa para verificação do que dispõe o artigo 61, § 2º, da Constituição e, após, à CCJC para análise e retificação. 
    Em breve consulta ao sítio da Câmara do Deputados, verifica-se que, em 28/3/2017, a CCJC deliberou que o PL 4.850/2016 atendeu aos requisitos formais, e, em 29/3/2017, a Mesa Diretora determinou a retificação da autuação para que conste como sendo de iniciativa popular, remetendo os autos ao Senado Federal.
    Em 3/7/2019, foi “recebido o Ofício 519/2019, do SF, que comunica que aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2017 (PL nº 4.850, de 2016, nessa Casa) (…). A proposição PL 4850/2016 passou a tramitar como PL 3.855/2019”, sendo apresentada como emenda/substitutivo do Senado Federal.
    Nesse cenário, impende ressaltar que a primeira condição da ação é justamente o interesse de agir, o qual surge da necessidade da obtenção de proteção judicial ao interesse substancial, por meio do processo; ao lado da utilidade e adequação do prosseguimento desse (FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 155).
    Consoante aponta Humberto Teodoro Junior, o interesse de agir pode ser assim definido, verbis (destaquei): 
    “Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida.” 
    (TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 58a Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 164) 
    Consectariamente, percebe-se que (i) ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, bem como (ii) inexiste direito líquido e certo do impetrante sendo violado, mercê de os procedimentos requeridos já terem sido realizados.
    Ex positis, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, julgo EXTINTO o presente mandamus, máxime de prejudicado em virtude da perda superveniente do interesse de agir. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente